Tribunal: CARF
Processo: 10283.007363/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.007363/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.878 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
FERNANDO CESAR TIROLLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. EMPRESA INCORPORADA.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. PROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, tendo ele, no presente
caso, desincumbindo-se deste ônus, sendo, por tais razões, afastadas as glosas
por compensação indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10283.007363/2009-47, em face do acórdão no 01-21.41, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), em sessão realizada em 13 de
abril de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007363/2009-47
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.878 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007363/2009-47

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada Notificação de Lançamento IRPF
n° 2008/671713911595083, constante de fls. 11/15 relativa ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física no exercício de 2008, ano-calendário de 2007, no valor de
R$66.083,16 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e dezesseis centavos), incluídos
multa de ofício e multa e juros de mora, estes calculados até 30/11/2009. Conforme
Aviso de Recebimento - AR, de E. 39, a NL foi recebida, pelo contribuinte, em
01/12/2009.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas:
- a compensação indevida a título de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, pela
fonte pagadora Jabil do Brasil Indústria Eletrônico Ltda — CNPJ 04.854.120/0001-07,
no valor de R$24.666,54;
- a dedução indevida a título de contribuição previdenciária oficial, no valor de
R$61.148,37.
Da Impugnação
Inconformado, em 23/12/2009, apresenta o contribuinte impugnação ao lançamento, às
fls. 01/06, solicitando o cancelamento do Auto de Infração lavrado, com os
restabelecimentos da compensação de IRRF e da dedução de contribuições
previdenciárias, conforme informado na Declaração de Ajuste Anual 02/35.829.911,
relativa ao ano calendário 2007, por meio das alegações que a seguir transcrevo a
síntese:
- Tendo sido surpreendido com a Notificação de Lançamento, alega que a origem do
lançamento do crédito tributário resultaria da glosa do IRRF, no valor de R$24.666,54 e
de contribuição previdenciíria, no valor de RS61.148,47, que teriam sido recolhidos
pela Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda, em decorrência da sentença condenatória
proferida nos autos da ação trabalhista processo n° 03842/2002-001-11-00. Alerta que
os valores glosados a título de IRRF foram exatamente os recolhidos e os glosados a
título de contribuições previdenciárias foram recolhidos no valor de R$ 62.389,30, para
o que junta as guias de fls. 36/37;
- Recorre ao art. 718, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99, que estabelece que o imposto incidente sobre os rendimentos
advindos de decisão judicial será retido na fonte e recolhido por aquele que esteja
obrigado a efetuar o pagamento;
- Outrossim, alega que a dedução seria devida, independentemente da Philips da
Amazônia Ind. Elet. Ltda ter declarado ou não em sua DIRF a retenção na fonte destes
montantes, pelo simples fato do Impugnante ter comprovado que sofreu a retenção por
meio de documentos hábeis e idôneos, guia DARF e GPS, ocasião em que transcreve
entendimento adotados pelo Conselho de Contribuintes e Delegacias Regionais de
Julgamento;
Ampara-se no Princípio da Verdade Material, transcrevendo nesse sentido, a doutrina de
Hely Lopes Meirelles e julgados do Conselho de Contribuintes;
- Conclui que, uma vez comprovado que o montante de RS24.666,54, oriundo do IRRF
e de R$ 62.389,30, resultante das contribuições previdenciárias foram integralmente
recolhidos pela Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda, decorrentes dos encargos
tributários incidentes sobre o pagamento da indenização trabalhista, deve o lançamento
ser integralmente cancelado, pelo fato de ter demonstrado de forma cabal o
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.878 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007363/2009-47

recolhimento de tais tributos, por meio das guias mencionadas, de acordo com o art. 53,
da Lei n° 9.784/99, e como disposto no inciso VI, do artigo 150, da Constituição
Federal.
Junta a documentação de fls. 16/37.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 59/70, bem
como juntou documentos às fls. 71/87, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas:
 compensação indevida a título de Imposto de Renda Retido na Fonte —
IRRF, pela fonte pagadora Jabil do Brasil Indústria Eletrônico Ltda —
CNPJ 04.854.120/0001-07, no valor de R$24.666,54;
 dedução indevida a título de contribuição previdenciária oficial, no valor
de R$61.148,37.
-Tendo sido surpreendido com a Notificação de Lançamento, alegou, em
impugnação, que a origem do lançamento do crédito tributário resultaria da glosa do IRRF, no
valor de R$24.666,54 e de contribuição previdenciíria, no valor de RS61.148,47, que teriam sido
recolhidos pela Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda, em decorrência da sentença condenatória
proferida nos autos da ação trabalhista processo n° 03842/2002-001-11-00.
Aduziu, também em impugnação, que os valores glosados a título de IRRF foram
exatamente os recolhidos e os glosados a título de contribuições previdenciárias foram
recolhidos no valor de R$ 62.389,30, para o que junta às guias de fls. 36/37.
A DRJ de origem, ao apreciar o caso, assim se pronunciou:
“Passando a situação fática, evidencio que:
- o lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário 2007, quando teriam sido constatadas deduções indevidas a título de
IRRF (R$24.666,54) e de contribuição previdenciária oficial (R$61.148,37), pela fonte
pagadora Jabil do Brasil Indústria Eletrônica Ltda — CNPJ 04.854.120/0001-07;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.878 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007363/2009-47

- do exame dos argumentos trazidos aos autos, por meio da impugnação de fls. 01/06,
observo que referem-se em sua totalidade a inconformação do contribuinte com as
glosas efetuadas, posto que teriam sido retidas e recolhidas pela fonte pagadora Philips
da Amazônia Ind. Elet. Ltda - CNPJ 04.182.861/0001-99
- da análise dos documentos, de fls. 16/37, referentes ao Processo Trabalhista n°
03842/2002.001.11.00, ressalto que, a exceção do de fls. 32/34, consta o contribuinte
notificado como reclamante e a empresa Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda - CNPJ
04.182.861/0001-99, como reclamado, comprovando o recolhimento por essa fonte
pagadora dos valores constantes das guias de fls. 36 e 37;
- o documento de fls. 32/34, embora refira-se ao Processo Trabalhista n°
03842/2002.001.11.00, traz a empresa Jabil do Brasil Indústria Eletrônica Ltda
como embargante, única prova apresentada pelo contribuinte, onde consta o nome da
referida fonte pagadora.
Assim, concluo que o contribuinte comprova não só a retenção, mas o pagamento do
IRRF e de contribuições previdenciárias, pela fonte pagadora Philips da Amazônia
Ind. Elet. Ltda - CNPJ 04.182.861/0001-99, relativamente ao Processo Trabalhista n°
03842/2002.001.11.00, porém sem estabelecer, quer por meio de seu arrazoado, quer
por meio de documentos hábeis e inidôneos, elo com a real fonte pagadora, dos
rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual 02/35.829.911, relativa ao ano
calendário 2007, objeto de glosa das deduções de IRRF e contribuições previdenciárias,
Jabil do Brasil Indústria Eletrônica Ltda — CNPJ 04.854.120/0001-07,
apresentando neste sentido, somente o documento de fls. 32/34, que por si só não é
suficiente à desconstrução do lançamento, vez que esta última consta apenas como
embargante do citado processo trabalhista.
Neste contexto cumpre-me ressaltar que no processo administrativo fiscal a impugnação
deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, na forma do contido no caput e inciso III
do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, que apresenta a seguinte dicção:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Destarte, mantenho as glosas de deduções indevidas a título de IRRF (R$24.666,54) e
de contribuição previdenciária oficial (R$61.148,37), pela fonte pagadora Jabil do
Brasil Indústria Eletrônica Ltda - CNPJ 04.854.120/0001-07.”
Ao que se verifica, a DRJ de origem já considerou incontroverso o fato de que o
contribuinte comprova não só a retenção, mas o pagamento do IRRF e de contribuições
previdenciárias, pela fonte pagadora Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda - CNPJ
04.182.861/0001-99, relativamente ao Processo Trabalhista n° 03842/2002.001.11.00.
No entanto, considerou a DRJ de origem que não houve prova para afastar o
lançamento, de idênticos valores, referente à fonte pagadora Jabil do Brasil Indústria
Eletrônica Ltda - CNPJ 04.854.120/0001-07.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.878 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007363/2009-47

Em recurso voluntário, o contribuinte esclarece um fato relevante para o deslinde
da questão: Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda - CNPJ 04.182.861/0001-99 foi incorporada
pela Jabil do Brasil Indústria Eletrônica Ltda - CNPJ 04.854.120/0001-07.
Como prova de suas alegações, trouxe aos autos a situação cadastral da Philips da
Amazônia Ind. Elet. Ltda (fl. 107) e certidão da baixa (fl. 108), no qual se verifica que esta foi
baixada por incorporação.
Também apresenta petição direcionada ao juízo trabalhista, datada de 2006, no
qual é apontada a Jabil do Brasil Indústria Eletrônica Ltda como sucessora da Philips da
Amazônia Ind. Elet. Ltda., além de outros documentos que dão guarida a essa constatação (fls.
80, 81, 83, 110 e 111).
Sendo os documentos juntados em fase recursal tão somente complementos aos já
apresentados pelo recorrente, entendo por conhecê-los, ainda que juntados em fase recursal, em
razão do princípio do formalismo moderado e o da verdade material.
Portanto, haja vista que comprovou recorrente as retenções como ocorridas pela
fonte pagadora Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda, haja vista que as guias constaram em nome
desta, ao invés da empresa incorporadora (Jabil do Brasil Indústria Eletrônica Ltda), entendo
que, cabendo ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, ele se desincumbiu deste ônus,
razão pela qual merece provimento o recurso, para afastar as glosas por compensação indevida.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital